Tribunal: TJES
Processo: 0000232-26.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000232-26.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ARNOLDO HEHR XAVIER NUNES
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I
- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral.

II
- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

III
-

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório.

IV
-

Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3455379 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n
º
8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem.

V
- Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se irretocável a indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.

VI-
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0000232-26.2020.8.08.0062;

APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

APDO: ARNOLDO HEHR XAVIER NUNES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença de fls. 106/111, proferida nos autos da
Ação Anulatória de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral,
ajuizada por
ARNOLDO HEHR XAVIER NUNES,
por meio da qual a MM. Juíza declarou a ilegalidade da a lavratura do TOI de n° 3455379, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 5.693,24 (cinco mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), condenando a mesma, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 114/129, a parte Apelante sustenta, em apertada síntese, que o TOI foi lavrado conforme procedimento estabelecido no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer irregularidade na cobrança efetuada, e que a suspensão do fornecimento de energia, em caso de inadimplência, é devidamente permitida, não estando caracterizado o dano moral. Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma do julgado com a improcedência do feito, ou alternativamente, pela redução do valor estipulado a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A encaminhou autuação para o apelado sob o fundamento de que teria sido constatada irregularidade no medidor de energia das Recorridas, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora.

Assim, sustenta a EDP que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado, conforme TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) nº 3455379, o qual teria sido lavrado em conformidade com o procedimento estabelecido no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - FRAUDE MEDIDOR - REVISÃO DE FATURAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE PERÍCIA - COBRANÇA INDEVIDA - AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades. No entanto, deve observar as regras contidas nos arts. 90 e 72 da Resolução 456/00 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos.
2
. Para a caracterização da irregularidade na conduta do consumidor, não é suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu
.
3. A falha na prestação de serviço, decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, em violação aos ditames legais, caracteriza ato ilícito e enseja o arbitramento de indenização por dano moral. Ocorre que, no caso, não há qualquer prova de que tais fatos tenham ocorrido. Assim, apenas a cobrança indevida não é capaz de gerar o direito à indenização. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0024934-98.2008.8.08.0048 – Des. Elisabeth Lordes – J. 20/03/2018 – DJ. 28/03/2018).
(não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C⁄C DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APLICAÇÃO DA ENTÃO VIGENTE RES. ANEEL 456⁄00 – FRAUDE NEGADA PELO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL POR PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES DO ETJES – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INJUSTA AMEAÇA DE INTERROMPÊ-LO OU DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
Sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso concreto, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade (chamado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL 414⁄2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
2)
Diante de tais situações, estabelecia a então vigente Resolução ANEEL nº 456⁄00, no seu art. 72, inciso II, que a concessionária deve ¿solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e⁄ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e⁄ou demais equipamentos de medição.

3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realiazação de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e⁄ou do órgão metrológico oficial (Resolução ANEEL nº 456, artigo 72, II), não restou suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tornando inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
.
4)
Noticiou a apelada que ¿não seria possível a juntada aos autos de resultado detalhado da perícia do medidor de energia elétrica, haja vista a detectação do desvio de energia elétrica ter sido constatado em campo sendo lavrado o TOI no próprio local, em razão do exposto não foi realizada análise detalhada do medidor em laboratório¿, o que reafirma a unilateralidade do proceder adotado pela Escelsa S⁄A.
5)
O dever de indenizar, em hipóteses desse jaez, relaciona-se à interrupção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor ou, pelo menos, injusta ameaça de tal proceder, além de eventual inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito, e não propriamente à cobrança, em si, de valores a título de refatura-mento ou faturas mensais inadimplidas.
6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0001590-64.2010.8.08.0001 – Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira – J. 04/04/2017 – DJ. 12/04/2017).
(não possui grifo no original)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Havendo suspeita de fraude, a fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, constatada a adulteração do medidor, lavrar o respectivo TOI e, consequentemente, cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto aos procedimentos administrativos em geral, devendo ser assegurado ao suposto fraudador a mais ampla defesa possível e estrita observância do contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova da adulteração do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora e a constatação de tal irregularidade deve ser feita por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente
.
3.Recurso conhecido e improvido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0022543-48.2008.8.08.0024 – Des. Janete Vargas Simões – J. 13/10/2015 – DJ. 19/10/2015). (não possui grifo no original)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA UNILATERAL. ILEGALIDADE.

1. -
É imprestável a perícia realizada unilateralmente pela concessionária para fim de comprovação de fraude cometida pelo consumidor em medidor de energia elétrica
. 2. - Recurso desprovido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0013765-26.2011.8.08.0011 – Des. Dair José Bregunce de Oliveira – J. 24/03/2015 – DJ. 01/04/2015). (não possui grifo no original)

Embora a Apelante alegue que o Apelado anuiu com a apuração unilateral por ela realizada, não há nos autos qualquer prova neste sentido, e a própria propositura da demanda é uma comprovação de que tal anuência nunca ocorreu.

Acertada, portanto, a posição da magistrada primeva que reconheceu a irregularidade da cobrança efetuada, principalmente em razão da disparidade de valores unilateralmente apurados e, por consequência, no corte de energia deflagrado.

De igual forma, também entendo que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque, como dito, é necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu.

Assim, resta caracterizada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3455379
e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base no mencionado procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n
º
8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.

Ademais, embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando do julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Esse entendimento foi adotado, pois, conforme consta do voto condutor do
REsp 1.412.433-RS da lavra do
Eminente Ministro Herman Benjamin “[...] as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente,
não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo
”. [não existe grifo no original]

Assim, restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, que culminou no corte indevido do fornecimento de energia, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado.

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais, por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 927, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 699 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que Os juízes e os tribunais observarão [...] os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 3. - No caso, restou configurada violação do princípio do contraditório. Como salientou o ilustre Julgador singular verifica-se pelos documentos colacionados a peça de ingresso que, à data da interrupção do fornecimento de energia elétrica a residência da autora e respectiva retirada do relógio medidor (10-07-2019), as faturas desde o mês de janeiro de 2019 estavam devidamente pagas, estando em aberto apenas a fatura com vencimento na data de 08-07-2019 que foi quitada no mesmo dia 10, estando apenas com dois dias de atraso no pagamento (vide documentos de fls. 15-21). 4. -
O valor para reparação do dano imaterial fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se afigura excessivo e está em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito de corte indevido de fornecimento de energia elétrica que O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, julgou procedente o pedido e arbitrou o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Por não se tratar de montante excessivo ou abusivo, a sua revisão encontra óbice na Súmula nº 7/STJ
(AGRG no AREsp 331.838/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2013, data da publicação/fonte: DJe 16-09-2013). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019527-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg.
03/05/2022
; DJES 13/05/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEM O DIREITO DE REALIZAR A INSPEÇÃO DOS MEDIDORES DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES. 2. A FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA, SE APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, DESAUTORIZA O CORTE NO RESPECTIVO FORNECIMENTO. OUTROSSIM, OCORRENDO TAL CORTE, PODE O CONSUMIDOR SOCORRER-SE DO JUDICIÁRIO PARA BUSCAR O RELIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. 3. NA HIPÓTESE DE COBRANÇA DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE APURADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É POSSÍVEL O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, MEDIANTE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR, PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AOS 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE A CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO (STJ. RESP Nº 1.412.433-RS, TEMA Nº 699).4. Porque a suposta fraude no medidor de energia elétrica da residência da apelada foi apurada unilateralmente pela concessionária e a cobrança realizada refere-se ao débito apurado no período de 3 (três) anos em que o equipamento teria registrado incorretamente o consumo de energia e não do valor referente aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, é abusiva a suspensão administrativa do fornecimento. 5. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 6.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que suficiente para reparar o dano sem importar no enriquecimento sem causa da consumidora
. 7. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000780-66.2019.8.08.0036; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg.
12/04/2022
; DJES 12/05/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. Apuração unilateral de suposta irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica. Dano moral. Configurado. Precedentes TJES. Apelo da edp improvido e o de José afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. Sentença reformada em parte. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do toi produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 5. Recurso interposto pela edp improvido. 6. Recurso interposto por José afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES; AC 0000610-57.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg.
15/03/2022
; DJES 19/04/2022) [não existem destaques no original]

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.